Tribunal: TJES
Processo: 5001773-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTRO

APDO/APTE: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/99 – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – DESNECESSIDADE – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – ANÁLISE JUDICIAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TARIFAS CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO GRAVAME – LESÃO AO CONSUMIDOR VERIFICADA – REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CUSTAS – COMPETÊNCIA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR NORMA FEDERAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Segundo entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ, a Lei 9.873/99 não possui incidência sobre os processos administrativos estaduais e municipais. Prescrição intercorrente não reconhecida.

2 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço.

3 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva.

3 – Conforme apurado nos autos, inobstante as alegações, restou demonstrada a lesão ao consumidor pela venda casada do seguro, ausente o instrumento celebrado, e a aplicação do gravame, mantendo hígido o ato administrativo que reconheceu a lesão ao CDC.

4 – Em regra constitucional de competência, a lei Estadual fixou a responsabilidade dos municípios em adimplir com as custas processuais ao movimentar a máquina judiciária.

5 - Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do
s
apelo
s
e
negar provimento a ambos
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _______de ________________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001773-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTRO

APDO/APTE: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pe
l
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e BANCO PAN S/A
, e
is que irresignados com a sentença constante no evento de número 1254715, prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à execução movidos pelo BANCO PAN S/A, julgou os mesmos parcialmente procedentes para reduzir o valor da multa fixada, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas pro rata e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico.

Das razões do ente público municipal, extrai-se
que, a sentença não respeitou os termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. Que foram obedecidos os critérios legais para fixação da multa, já que as mesmas possuem finalidades punitivas e pedagógicas; que a redução da multa aplicada com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade acabaria por afastar a aplicação do Decreto, devendo ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da súmula vinculante nº 10 do STF.

Aduz, ainda, que deve ser revista a questão de sucumbência pertinente aos honorários e custas, pelo princípio da causalidade e, também, por disposição normativa dada pela Lei 6.830/80 e precedentes do STJ.

A empresa autuada sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na lei 9.873/99, em razão da alteração do entendimento do STJ sobre o tema; que é cabível a cobrança da tarifa de cadastro, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo; que a adesão ao contrato de seguro se deu de forma livre e voluntária e que a legalidade da cobrança referente ao registro de contrato/gravame já foi reconhecida pelo STJ.

Em sede de contrarrazões, pugnam as partes pela manutenção da sentença naquilo que não se contradiz com a pretensão de reforma exposta no apelo manejado.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2021.

D
esembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTRO

APDO/APTE: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consta em sede de relatório que o presente feito cuida de Apelações Cíveis interpostas pe
l
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e BANCO PAN S/A
, e
is que irresignados com a sentença constante no evento de número 1254715, prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à execução movidos pelo BANCO PAN S/A, julgou os mesmos parcialmente procedentes para reduzir o valor da multa fixada, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas pro rata e honorários
em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico.

Das razões do ente público municipal, extrai-se
que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Que foram obedecidos os critérios legais, a luz da culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, A CONDUTA, os motivos, AS CONSEQUÊNCIAS e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, já que as mesmas possuem finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implica indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo H. Órgão-Judiciário.

Que a redução da multa aplicada com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade acabaria por afastar a aplicação do Decreto, devendo ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, nos termos da súmula vinculante nº 10 do STF.

Afirma o Município que deve ser revista a questão de sucumbência pertinente aos honorários e custas, pelo princípio da causalidade e, ainda, por disposição normativa dada pela Lei 6.830/80 e precedentes do STJ.

A empresa autuada sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na lei 9.873/99, em razão da alteração do entendimento do STJ sobre o tema; que é cabível a cobrança da tarifa de cadastro, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo; que a adesão ao contrato de seguro se deu de forma livre e voluntária e que a legalidade da cobrança referente ao registro de contrato/gravame já foi reconhecida pelo STJ.

Em sede de contrarrazões, pugnam as partes pela manutenção da sentença naquilo que não se contradiz com a pretensão de reforma exposta no apelo manejado.

Conforme contexto histórico apresentado nos autos, c
uida o feito de embargos à execução fiscal no qual se objetiva a anulação da multa aplicada no processo administrativo nº 1087/2012 (FA nº 0112-004.297- 2), conduzido pelo PROCON e que teve por base a alegação do reclamante no sentido de que teria firmado contrato de financiamento de veículo com o apelante, mas que não teria sido informado de valores referentes a tarifa de cadastro, seguro e taxa de gravame, no montante total de R$ 382,80, as quais reputou indevidas.

Na exordial, o apelante demonstrou a prescrição intercorrente do processo administrativo, uma vez que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 5 anos, bem como que todas as cobranças foram expressamente previstas no contrato, possuem embasamento legal e respaldo jurisprudencial, inclusive através de teses fixadas em recursos repetitivos pelo STJ. Ainda, demonstrou a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade.

O município de Vitória, em peça de resistência, sustentou que a prescrição não se aplica ao caso, já que pertinente a lei federal; que as tarifas cobradas caracterizam abuso do poder econômico e que as sanções oriundas do processo administrativo respeitaram os parâmetros legais.

Em sede de sentença, o magistrado acolheu parcialmente o pedido formulado na peça de ingresso, fixando a multa em R$10.000,00 (dez mil reais).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto, iniciando pela prejudicial de mérito perseguida pela empresa à luz do disposto na Lei 9.873/99, sinalizando a análise de ambos os recursos em um só voto para melhor didática.

Segundo a tese apresentada pela peça recursal, a empresa
sustenta que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que
a Lei nº 9.873 de 23/11/1999 estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal e regulamenta a prescrição intercorrente. Segundo o parágrafo 1º do primeiro artigo da mencionada legislação, incidirá a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos deverão ser arquivados de ofício! Veja-se:

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

O município sustenta o seu não cabimento no caso em apreço, por tratar-se de lei federal.

Tratando-se de norma infraconstitucional, parto da premissa de análise já firmada pelo STJ sobre o tema que dita:

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 1. 2. 3. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.738.483/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019; AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/2/2017. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1749181/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021)

Igual entendimento advém da Primeira Turma do STJ no que concerne a aplicação da citada lei ao caso em apreço:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. 2.
O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1773408/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019)

Assim, afasto a alegação de subsunção do caso em apreço a prescrição regulada pela Lei Federal 9.873/99.

Por outro viés, s
ustenta
a municipalidade a
indevida
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
na sentença
, já que a sua incidência na análise jurisdicional
implicaria
no afastamento das disposições dos decretos
11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006. Assim, pugna pela incidência dos mesmos, ou a remessa dos autos ao plenário desta corte, à luz da súmula vinculante de número 10.

A despeito da ritualística invocada pela municipalidade, penso que, a luz dos fundamentos legais, não deve ser aplicada a cláusula de reserva de plenário já que não há o afastamento dos fundamentos dos atos normativos ventilados, mas a adequação aos parâmetros fixados pelos mesmos, segundo princípios norteadores da própria formulação do texto normativo.

Esse é o entendimento desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2. 3. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190115527, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/202
1

Desta forma, descabida a aplicação da cláusula de reserva de plenário ao contexto dos autos.

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas.

Nesse sentido a hodierna jurisprudência deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/ES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA. VIOLAÇÃO AO CDC. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. 1.
O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ.
(...) 5. Deve ser mantida a penalidade imposta pelo PROCON quando aplicada em conformidade com as normas consumeristas, sobretudo para garantir o caráter pedagógico/educativo e sancionatório da penalidade. (TJES, Classe: Apelação, 24090299983, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] v
erificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P, DJE de 15-2-2011.

A empresa financeira pretende a reforma da sentença pela ausência de premissa fática pertinente ao processo administrativo sustentando “a legalidade da taria de cadastro” e, ainda, “a adesão voluntária ao contrato de seguro”.

Quanto a regularidade da tarifa de cadastro, assim fixou o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. 1. 2. 3. 4.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021)

O entendimento deriva da previsão da súmula
nº 566 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016.

Do documento constante no evento de número 1264688 (fls. 5/5), consta o valor de R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco) reais, a título de taria de cadastro e observo que se trata do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária, estando demonstrada, portanto, a sua regularidade.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro, ostenta a avença firmada irregularidade que faz viabilizar a sanção administrativa conforme se observa no contrato e que foi objeto de análise, no que é pertinente a ausência do contrato de seguro.

Ou seja, o contrato formatado entre e o consumidor e a financeira trata-se de nítida venda casada, já que sequer há instrumento celebrado entre as partes conforme documentação acostada ao feito a respeito ao seguro fixado como devido. E, nos termos dos precedentes desta corte, esta é uma conduta irregular praticada pela empresa recorrente, conforme se observa:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS NOS LIMITES DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇAO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. APÓLICE NÃO JUNTADA.REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IOF. INDÉBITO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. 2. 3.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, mormento quando não acostado aos autos pela instituição financeira a proposta de adesão devidamente assinada pelo aderente
. 4. 5. 6. 7. 8. à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento aos recursos , nos termos do voto do relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160234083, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Desta forma, irregular a conduta da empresa financeira recorrente, posto articular valores no contrato sem o respaldo fático hábil a tal desiderato.

Sobre a tarifa de gravame eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320 (Tema 972), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, também de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
reconheceu a abusividade da cobrança de tal encargo em contratos celebrados a partir de 25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Desponta do contrato de fls. 8 do evento 1264688, que este foi assinado em agosto de 2011, após o termo ditado pelo julgamento repetitivo do STJ, isto em 25/02/2011.
Portanto irregular a cobrança da tarifa de gravame.

Portanto, em conclusão quanto ao ato administrativo, verifico que houve a indevida lesão ao consumidor (seguro e gravame), permanecendo hígida a constituição do crédito tributário, posto que incidente as análises pertinentes ao grupo III, do Decreto 11.738/03.

No que se refere ao valor da multa fixada em desfavor do apelado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo pela sua

manutenção nos termos fixados na sentença que
observ
ou
os parâmetros previstos
no artigo 57, do CDC.
Senão,
vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

APELANTE: C & A MODAS LTDA. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). 6. - Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 024130257249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Dentro do contexto dos autos, entendo por manter o valor fixado pelo magistrado singular a título de multa.

No que concerne a irresignação do município quanto ao pagamento de custas, entendo por fixar o entendimento de que a
sentença deve ser mantida neste ponto.

Como já me manifestei em situações pretéritas,
está fincada junto a
Carta Magna
, consoante se afere no artigo 24,
seus incisos
e parágrafos
,
a situação ora em análise,
conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre

custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de
tributos
de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a
União isentar a Fazenda Pública Municipal
ou Estadual
do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa
.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, quanto a outorga de isenção, que ora exponho:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Reforço o meu entendimento quanto a inaplicabilidade do preceito legal ao recorrente, tendo por base
que

no ano de 2013 foi sancionada
a
Lei Estadual
tombada sob o
n.
9.974/20
13
,
posterior aos julgados colacionados do STJ,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Espirito Santo,
apresentando entendimento diverso
que será
explanado
adiante.

Conforme já explicitado,
a competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal,

no entanto,

i
nexistindo lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
consoante se depreende do
inciso IV, do
art. 24 da Constituição Federal.

Neste diapasão, por haver legislação Estadual específica sobre a matéria,

acolho o preceito legal fixado no § 1º do art. 4º da
Lei
Estadual n.
9.974/20
13
,
que para melhor
compreensão, segue
:

Art. 4º As custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial.

§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas
as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial,
despesas postais
e demais despesas,
as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio. (grifei)

A Lei 6.830/80 em seu art. 39, além da isenção conferida a Fazenda Pública, no âmbito da Justiça Federal, em sua segunda parte dispõe que a
prática dos atos judiciais de interesse
da Fazenda Pública,
independerá de preparo ou de prévio depósito
, contudo, se sucumbente, deverá ressarcir as
despesas feitas
pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito
.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (grifei)

Denota-se
que a segunda parte do caput do dispositivo legal não trata de isenção, refere-se, apenas, ao benefício de tramitação independente de antecipação do pagamento de custas e despesas, neste sentido, não há vedação pela Carta Magna, portanto, não existe óbice quanto à sua aplicação em todas as searas da Fazenda Pública, autorizando o pagamento, caso necessário, ao final do processo.

Quanto a verba honorária, posso afirmar que a fixação se deu de forma correta na sentença, posto que o pedido subsidiário foi formatado na redução do valor aplicável, pedido esse acolhido na sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO A AMBOS
PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária em 2% (dois por cento) na forma fixada na sentença, em respeito aos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001773-60.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ApelaDO/APELANTE:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em razão da sentença (ID 1254715) que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente para reduzir o valor da multa fixada, extinguindo o feito com resolução do mérito e, fixando a condenação em custas
pro rata
e honorários em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento aos recursos, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi vista dos autos para analisar, especificamente, a questão da condenação do Município ao pagamento de custas processuais nas Execuções Fiscais.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No caso em análise, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais pró-rata (artigo 86, do CPC).

Conquanto a parte autora tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do
quantum
sancionatório, sendo reconhecida na sentença a ocorrência de sucumbência recíproca .

Importa ressaltar, ainda, que houve adiantamento de custas pela parte autora (ID 1264686 e 1264687) – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária.

Assim, embora o Município não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (artigo 39,
caput
), deve restituir os valores pagos pela parte autora a título de custas iniciais (artigo 39, parágrafo único).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pela parte autora deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto a ausência de prescrição intercorrente, quanto as rubricas analisadas e quanto a redução do valor arbitrado a título de multa, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas para condenar o Município a restituir 50% do valor pago pela parte autora a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

Proferir voto para acompanhar divergência

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001773-60.2019.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTRO

APDO
:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DES.WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA

E
minentes pares,
diferentemente do posicionamento externado pel
a qualificada divergência
, tenho que o recurso do ente público municipal não merece provimento.

De forma a manter a coerência com minhas manifestações anteriores sobre o tema, reafirmo que
o Município
não
mais
goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como
L
ei federal – Lei 6.830/80 – não pode isent
á-lo
de pagamento de taxa estadual (custas processuais)
.

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20, o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro a

Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
renunciar a receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.
Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, a
competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.
151, III, da Constituição Federal,
de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Mutatis mutandi
, há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heterêonomas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

Por
tais razões,
acompanho
o eminente Relator
, para também
condenar
o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001773-60.2019.8.08.0024

APTE/APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTRO

APDO/APTE: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/99 – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE DE NÚMERO 10 DO STF – DESNECESSIDADE – RESPEITO AO COMANDO NORMATIVO VIGENTE – ANÁLISE JUDICIAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TARIFAS CONTRATADAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO GRAVAME – LESÃO AO CONSUMIDOR VERIFICADA – REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DA MULTA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CUSTAS – COMPETÊNCIA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR NORMA FEDERAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Segundo entendimento pacífico de ambas as turmas do STJ, a Lei 9.873/99 não possui incidência sobre os processos administrativos estaduais e municipais. Prescrição intercorrente não reconhecida.

2 – A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a luz dos decretos legislativos não viola a gênese legislativa, integrando a regra pela análise pontual da atividade judicante. Reserva de Plenário inaplicável no caso em apreço.

3 - A apelada foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva.

3 – Conforme apurado nos autos, inobstante as alegações, restou demonstrada a lesão ao consumidor pela venda casada do seguro, ausente o instrumento celebrado, e a aplicação do gravame, mantendo hígido o ato administrativo que reconheceu a lesão ao CDC.

4 – Em regra constitucional de competência, a lei Estadual fixou a responsabilidade dos municípios em adimplir com as custas processuais ao movimentar a máquina judiciária.

5 - Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos
, conhecer do
s
apelo
s
e
negar provimento a ambos
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___06__de _dezembro__de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.